Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723108-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE TORRES RODRIGUES IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: 8a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor do paciente JORGE TORRES RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o DELEGADO DE POLÍCIA DA 8a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DF. Entrementes, esta instância revisora não possui competência para o processamento do remédio heroico impetrado em desfavor da referida autoridade coatora. Portanto, emende-se a inicial para assinalar corretamente a autoridade coatora ou apresente o referido habeas corpus no juízo competente. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora